Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-16.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000035-16.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEYRE DIAS RIBEIRO SOARES e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8000035-16.2019.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados
ROSEMEYRE DIAS RIBEIRO SOARES e

SABEMI SEGURADORA SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .